Tribunal: STF
Processo: Rcl 48580
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Edson Rubens Polillo em face de ato do Secretário de Gestão do Município de Guarulhos/SP.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 43, dado que teria, supostamente, alçado servidor municipal ao cargo de Procurador II, sem concurso público, migrando-o do regime geral da previdência social (RGPS) para o estatutário (RPPS).



    Nesses termos, narra que:



    “A ordem cronológica e finalidade dos Decretos e Municipais de Guarulhos, em relação ao beneficiado ITAMAR ALBUQUERQUE é a seguinte: 



    1- Em 12 de maio de 1988, pelo Decreto 14208, foi transformada sua função de Assistente de Administração em uma função de Procurador (doc. 03); 



    2- Em 02 de janeiro de 1989, pelo Decreto 15171, aludida transformação de função foi revogada pelo então Interventor ‘considerando o disposto no artigo 18 das Disposições Constitucionais Transitórias e o disposto na Lei Federal nº 7.664, de 29.06.89, que estabeleceu 4 normas para a realização das eleições municipais de 15 de novembro de 1988’ (doc. 04); 



    Em segundo lugar, reclama da portaria retro copiada, propriamente dita, que transformou um inexiste cargo de procurador II do RGPS do INSS para o RPPS do Município de Guarulhos. 



    Tanto isso é verdade que na página oficial mantida na Internet, pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, não aparece a ‘revogação da revogação’, conforme monstra anexo tirada no dia 23/07/2021, às 12:25 (doc. 06). 



    Com relação a portaria o regime que nela consta é o RGPS, ao lado do nome do beneficiado. 



    A Lei Municipal 7.630, de 17.04.2018 não socorre a Autoridade Reclamada porque não se aplica àqueles que inconstitucionalmente encontravam-se no lugar nela previsto (doc. 07). 



    (...)



    Tendo em vista a existência da Súmula Vinculante nº 43 do STF, verifica-se que os atos questionados a contraria frontalmente. 



    Deste modo, cabe a Reclamação para que seja cumprida a orientação judicial exarado pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, pp. 3-4) 



     



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)



    Citado, o beneficiário Itamar Albuquerque apresentou contestação, consoante eDOC 28. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Carência de legitimidade e interesse jurídico. Ausência de esgotamento das vias administrativas. Lei nº 11.417/2006. Inexistência de pressupostos necessários para o cabimento. Afronta à Súmula vinculante 43. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma. Reclamação utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    Parecer pelo não cabimento da reclamação”. (eDOC 38)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 31.953/SP. (eDOC 10)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Na petição inicial, alega-se que a autoridade reclamada teria afrontado a Súmula Vinculante 43, que possui o seguinte o teor:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    No caso dos autos, o reclamante afirma que a autoridade reclamada ao permitir a investidura de Itamar Albuquerque no cargo de Procurador II, sem prévia aprovação em concurso público, contraria a citada súmula vinculante. 



    Transcrevo, pois, íntegra do ato reclamado:



    “O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001.



    Considerando o artigo 63, incisos IX e XVI da Lei Orgânica do Município, o que determina a Lei Municipal nº 7.630/2018 e o que consta dos memorandos nºs 25 e 26/2018-SJUPGM,



    DETERMINA: nos termos da Lei Municipal nº 7.630/2018, em face da opção exercida pelo atual ocupante do emprego de Procurador, a contar de 07.07.2021, permanência no Regime Jurídico Estatutário, bem como o enquadramento no respectivo Regime Previdenciário, cargo e carga horária, conforme segue:



    355 – PROCURADOR II – 40H



    Matrícula Funcionário Regime Previdenciário



    2533 ITAMAR ALBUQUERQUE (10) RGPS”. 



    Inicialmente cumpre registrar que, nos termos do § 1º do art. 7º da Lei 11.417/2006, apenas admite-se o ajuizamento de reclamação contra ato da Administração Pública por violação a Súmula Vinculante após o esgotamento das vias administrativas, o que não ocorreu no caso dos autos. Confira-se o teor do referido dispositivo legal:



    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas”.



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “A duas, porque, não se admite reclamação contra ato da Administração Pública, sob o fundamento de ofensa a súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativa, conforme disposto no § 1º do art. 7º da Lei nº 11.417/20162 . In casu, o ato reclamado foi publicado em 16.7.2021 e a presente reclamação ajuizada em 23.7.2021, sem, contudo, comprovar a exigência legal”. (eDOC 38, p. 2)



    Além disso, não se verifica similitude entre os atos reclamados – quais sejam, atos administrativos que permitiram ao ora beneficiário a permanência do regime jurídico estatutário e, por consequência, seu enquadramento no respectivo regime previdenciário – e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 43, que consignou a inconstitucionalidade do provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Desse modo, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 23.934, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018; e Reclamação 29.990, Rel. Min. Dias Tofoli, Segunda Turma, DJe 12.6.2018, este assim ementado:



    “Agravo regimental na reclamação. RE nº 837.311/PI-RG. Necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Artigo 988, § 5º, II, do CPC. Exame per saltum. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso e de ações em geral. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não é possível, em sede de agravo regimental, inovar nas razões da reclamação. 2. A regra do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC é constitucional e tem o condão de incutir nos atores jurídicos do processo a responsabilidade de concretizar a tese do precedente, com respeito à vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF e ao princípio da colaboração (CPC/2015, art. 6º do Novo CPC), o qual tem por fundamento os princípios do contraditório e do devido processo legal. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”.



    Assim, não verifico violação à SV 43 a dar ensejo ao acolhimento do pedido formulado na inicial.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao expor em seu parecer que:



    “(...) inexiste identidade ou similitude entre o ato impugnado e o objeto da decisão tida por desrespeitada. No caso dos autos, cuida-se de servidor público, contratado sem concurso, sob a égide do regime celetista, antes do advento da Constituição Federal de 1988, e que foi transmudado da função de Assistente de Administração para a função de Procurador municipal mediante Decreto nº 14.208/1988. A Lei nº 7.555/2017 adequou o regime jurídico dos procuradores municipais, alterando-o de celetista para o de estatutário, o que é permitido por esta Suprema Corte. A 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, em decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 001037194.2004.8.26.0224, homologou os atos de admissão dos Procuradores municipais e estabeleceu que, após as respectivas vacâncias, as funções serão extintas. A Portaria reclamada, observando os ditames da legislação municipal vigente e o acordo judicial, enquadrou o servidor Itamar Albuquerque no Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guarulhos. Nesse contexto, inviável, mediante reclamação, o exame da alegada afronta à diretriz da Súmula Vinculante nº 43. Isso porque, o paradigma invocado proíbe a chamada ascensão funcional – progressão funcional de servidor público entre cargos de carreiras distintas. Ademais, verifica-se que o objeto da demanda consiste, na realidade, em sede de ação civil, em que a Juíza de Direito da 4ª Vara Cível manteve os co-requeridos na função de Procurador municipal. Contra a referida decisão é cabível, como meio adequado de impugnação, recurso, observados os pressupostos de admissibilidade, não cabendo atalhamento da discussão pelo manejo indevido da reclamação constitucional. Nesse sentido: Rcl 6581 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe193 DIVULG 25-09-2015 PUBLIC 28-09-2015”. (eDOC 38, pp. 2-3) 



    Por fim, cumpre registrar que o reclamante traz questão semelhante àquela tratada nos autos da Reclamação 31.953/SP, de minha relatoria, à qual foi negado seguimento por ausência de similitude fática, consoante acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido”. (Segunda Turma, DJe 31.01.2020)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



      Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente